Tribunal: TJSP
Processo: 0049254-62.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples das tarifas de cadastro e de serviços de terceiros. Requerido condenado a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo exclusivo do banco réu. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples das tarifas de cadastro e de serviços de terceiros. Requerido condenado a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo exclusivo do banco réu. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Serviços prestados por terceiros. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Aludida exigência da tarifa de serviços de terceiros no caso concreto é abusiva, porquanto ausente prova de efetiva prestação dos serviços inerentes, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição financeira ré. O banco demandado não exibiu qualquer evidência com vistas a justificar tal cobrança junto ao consumidor, circunstância que culmina na quebra do dever de informação. Destaca-se a tarifa de serviços prestados por terceiros não se confunde com a relativa à comissão do correspondente bancário. No contrato firmado entre as partes não há nenhuma especificação de qual seria o serviço prestado pelo terceiro, o que revela a abusividade nos termos do quanto decidido pelo STJ. Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido, para declarar válida a cobrança da tarifa de cadastro, além de decretar a sucumbência recíproca.